Tribunal: TJPA
Processo: 0803804-68.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803804-68.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0803804-68.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
Adv. Pedro Netho dos Santos Amorim – OAB/MA nº 26.819

PACIENTE:
FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES

IMPETRADO:
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira, em exercício

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA DO WRIT. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO NATURAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), no qual se pleiteia a concessão de prisão domiciliar em razão de condições de saúde (hanseníase e hérnia abdominal), alegando ausência de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do decreto de prisão preventiva compromete a admissibilidade do habeas corpus por deficiência instrutória; (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária sem prévia análise pelo juízo competente, à luz da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige instrução adequada, incumbindo ao impetrante apresentar os documentos indispensáveis à verificação do alegado constrangimento ilegal, especialmente o decreto prisional.

4.

A ausência do decreto de prisão preventiva impede a análise da legalidade da custódia, inviabilizando o cotejo com os requisitos do art. 312 do CPP e configurando deficiência instrutória. A mera narrativa desacompanhada de prova documental não supre o ônus probatório do impetrante nem autoriza o reconhecimento de ilegalidade.

5.

A apreciação originária da matéria pelo tribunal, sem provocação anterior do juízo competente, configura indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas corpus não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não

conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Netho dos Santos Amorim, inscrito na OAB/MA sob o nº 26.819, em favor de
FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID – 34081136).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0816236-33.2025.8.14.0040, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), recolhido na Unidade Prisional de Bacabal/MA. Aduz que o paciente é portador de hanseníase e de hérnia abdominal que demanda procedimento cirúrgico, e que o juízo plantonista maranhense, em sede de audiência de custódia realizada em 14 de fevereiro de 2026, embora tenha reconhecido a condição de saúde do custodiado, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e determinou a expedição de ofício à unidade prisional para atendimento médico em 24 horas. Alega que tal ordem não foi cumprida, permanecendo o paciente encarcerado sem o tratamento necessário.

Com base nesses fundamentos, requer o impetrante, em sede liminar, a imediata transferência do paciente para o regime de prisão domiciliar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

A impetração não reúne condições de ser conhecida, por dois óbices de ordem formal que se revelam intransponíveis: a deficiência instrutória do
writ
e a supressão de instância que decorreria do seu conhecimento, como se demonstrará a seguir.

O habeas corpus tem por objeto a suposta ilegalidade da prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0816236-33.2025.8.14.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA. Ocorre que o impetrante não juntou à inicial o inteiro teor do decreto prisional, peça indispensável para que se possa aferir, com a profundidade mínima compatível com a natureza do
writ
, se há ou não constrangimento ilegal a ser sanado.

O que se tem nos autos é, tão somente, documentação médica do paciente e aquela referente ao cumprimento do mandado de prisão em solo maranhense,
desacompanhada do necessário decreto prisional
. Ausente essa peça essencial, fica inviabilizada a cognição plena desta Corte acerca da idoneidade da fundamentação prisional, tornando deficitária a instrução do feito e obstando o conhecimento da impetração.

É firme a orientação da jurisprudência pátria no sentido de que o
habeas corpus
reclama instrução adequada, incumbindo ao impetrante o ônus de trazer ao writ os documentos indispensáveis à demonstração do alegado constrangimento ilegal.

Acrescente-se que a mera narrativa do impetrante, desacompanhada do decreto prisional, inviabiliza qualquer cotejo entre os fundamentos da custódia e os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A existência de constrangimento ilegal não se presume; antes, há de ser demonstrada de forma inequívoca pela parte que o alega, o que pressupõe instrução documental suficiente.

Desse modo, verificada a insuficiência instrutória do presente
writ
, impõe-se o seu não conhecimento neste aspecto.

Ainda que se superasse o óbice anterior, subsistiria outro igualmente insuperável: a questão central da impetração — concessão de prisão domiciliar humanitária com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão do alegado estado de saúde debilitado do paciente — não foi previamente submetida ao juízo apontado como coator, vale dizer, ao MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Com efeito, o que se extrai dos autos é que o pedido de prisão domiciliar foi formulado perante o Juízo plantonista da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão, por ocasião da audiência de custódia realizada em 14 de fevereiro de 2026.

Aquela autoridade

reconheceu expressamente a sua incompetência para deliberar sobre a manutenção ou revogação da prisão — posto tratar-se de mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA.

Não há nos autos qualquer indicativo de que o impetrante tenha, ulteriormente, formulado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas — apontado como autoridade coatora neste
writ
— pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundado nas condições de saúde do paciente.

Ao contrário, as informações prestadas pela Juíza Flávia Oliveira do Rosário dão conta de que, em 20 de fevereiro de 2026, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação, não sendo possível inferir se consta requerimento de prisão domiciliar humanitária endereçado àquele juízo.

Essa circunstância configura supressão de instância, pois não se pode postular a esta Corte a apreciação originária de uma questão que sequer chegou a ser submetida, discutida e decidida pelo órgão jurisdicional competente. O habeas corpus, como remédio constitucional que é, não prescinde do prévio pronunciamento do juízo natural sobre a matéria versada na impetração, sob pena de transformar o
writ
em sucedâneo de pedido que deveria ser formulado em primeiro grau.

No caso dos autos, não demonstrada a prévia dedução do pleito de prisão domiciliar humanitária perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas — autoridade coatora indicada na impetração —, o conhecimento do
writ
implicaria, necessariamente, a supressão do primeiro grau de jurisdição, o que não se admite.

Registre-se, por fim, que a inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia na custódia — cuja decretação está amparada em decreto preventivo fundado em crime hediondo de estupro de vulnerável, praticado de forma reiterada pelo próprio genitor contra a filha, dos oito aos treze anos, com prova pericial de materialidade —, afasta a possibilidade de concessão da ordem de ofício, na forma autorizada pela jurisprudência para situações excepcionais.

Ante o exposto,
não conheço da impetração
, em razão da deficiência instrutória verificada e da supressão de instância que decorreria do seu exame meritório, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/05/2026